Tribunal: TJDFT
Processo: 0720782-91.2023.8.07.0007
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. BLOQUEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO. CONTESTAÇÃO DE COMPRAS. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. RECURSO CONHECIDO. IMPROVIDO.
1. Com apoio do art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, e considerada a prova documental exibida (ID 57760506/57760508), defiro a gratuidade de justiça em favor do autor recorrente.
2. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor, em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.
3. O autor/recorrente alega que os seus três cartões de crédito, administrados pela ré, e o voucher disponibilizado foram bloqueados, fato que gerou constrangimentos. Sustenta que a ré enviou diversos cartões de crédito para sua residência, o que caracteriza prática comercial abusiva. Pugna pela condenação da ré às seguintes obrigações: desbloquear os cartões de crédito e pagar indenização por danos morais.
4. A relação é de consumo e as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por vício na prestação de serviços, consoante o disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, ressalvada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3o, II, do CDC).
5. Segundo o contexto probatório, o autor possui três cartões de crédito administrados pela ré (ID 57760478 - Pág. 1) e, em fevereiro de 2023, contestou todas as compras realizadas nos três cartões, alegando extravio e clonagem, ocasião em que foi informado de que os cartões seriam cancelados e substituídos (ID 57760478 - Pág. 2). Em março de 2023 o autor novamente contestou os lançamentos feitos nos cartões, e por SMS recebeu a informação de cancelamento dos cartões (ID 57760478 - Pág. 3).
6. No caso, não foi caracterizada qualquer falha na prestação dos serviços bancários, porquanto o cancelamento dos cartões de crédito foi decorrente da contestação feita pelo autor e da comunicação de fraude e extravio. Ademais, segundo a previsão contratual, os novos cartões de crédito emitidos foram enviados para o endereço residencial do autor.
7. O bloqueio preventivo e temporário de transações financeiras realizadas por intermédio de cartão de crédito, em virtude de fundada suspeita de fraude relatada pelo consumidor, configura-se exercício regular de direito decorrente do contrato e do dever de segurança e, por si só, não configura prática ilícita. E não ocorreu mora na liberação do bloqueio preventivo, uma vez que a prova documental atestou que os serviços bancários foram restabelecidos em prazo razoável (ID 57760468 - Pág. 1/13).
8. Destarte, não evidenciado defeito no serviço prestado pela ré/recorrida ou conduta abusiva perpetrada, deve ser afastado o direito indenizatório pleiteado pelo autor/recorrente.
9. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
10. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
11. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre valor da causa, suspensa sua exigibilidade em decorrência da gratuidade de justiça.